Tribunal: TJDFT
Processo: 0715831-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715831-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME EMBARGADO: SHAYANNE KELLY SANTOS DE CASTRO DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator